Tribunal: TJBA
Processo: 0568249-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568249-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RICARDO BISPO BARRETO DA SILVA

APELADO: DANIEL MARCOS OLIVEIRA SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO BISPO BARRETO DA SILVA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ

02

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO ENFRENTADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESTOANTES DA REALIDADE FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES STJ E TJBA. RECURSO DA ACIONADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O princípio da dialeticidade recursal informa ao recorrente sobre a necessidade de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A acionada não se desincumbiu de seu ônus de impugnar, direta e especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, acrescentando-se que, ao analisar recurso, não se verifica inconformismo com os fundamentos ventilados no decisum, mas sim anuência.

II - Recurso de apelação não conhecido.

III - O Juízo de primeiro grau entendeu que, na hipótese, restaram demonstrados os requisitos autorizados para a reparação extrapatrimonial, sendo certo que o valor fixado na sentença não comporta qualquer majoração, estando, pois, condizente com o abalo moral que o autor alega ter sofrido.

IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568249-40.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como apelada DANIEL MARCOS OLIVEIRA SOUSA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NÃO CONHECER do apelo da parte ré e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de janeiro de 2022

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Relator